Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-61.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005041-61.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MERREDIM FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 011.152.975-11 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA PLURIMENSAL.
ÁREA RURAL.
FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA CONSUMIDA. INEX
ISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

É
possível
a
leitura

plurimensal
para as
unidades

em

área rural, per mitindo a leitura do consumo a cada

ciclo
de 12
meses
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL),
justificando

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.
(N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023).

2.
Embora
a
concessionária

tenha
a
obrigação
de
apresentar

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
esta
é
dispensada

quando
a
fatura

impugnada

se encontra

dentro
da
média

anual

consumida
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005041-61.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDO
RA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
JOAO MERREDIM FERREIRA DA SILVA NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO MERREDIM FERREIRA DA SILVA NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a

reclamação

concluindo
que

caberia
a parte
reclamada

comprovar
que
o

consumo
do
reclamante

aumentou

substancialmente
a
justificar
o
aumento
no valor das
faturas
e
concluiu

ser

abusiva
a
cobrança
,
devendo

devolver

os

valores

pagos
a
mais
.
Julgou

parcialment
e

procedentes

os

pedidos
da
inicial

para: a) determinar o refaturamento das contas dos meses de junho
de 2021,
julho
de 2021,
setembro
de 2021,
outubro
de 2021,
dezembro
de 2021,
janeiro
de 2022,
março
de 2022,
abril
de 2022 e
maio
de 2022,
considerando
o

consumo
dos
últimos
06
meses

anteriores
a
junho
de 2021; e b)
determinar
a
devolução
dos
valores

excedentes

cobrados
, o que
deverá

ser

pago

em
dobro.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a) a
unidade

cons
umidora
é
classificada

como
rural; b) é
permitida
a
cobrança

pelo

fornecimento
de
energia

elétrica

em

unidades

consumidoras

rurais
, com base
na

média
de
consumo

por

até

dois

meses

consecutivos
,
caso
o
consumidor

não

informe
a
leitura
; c)
cabe

ao

consumidor à anotação da leitura do consumo de energia
e posterior
informação
à
reclamada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentenç
a
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo
a
ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
sempre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

o
s

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

aut
oria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(.
..) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-3
1.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição

da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023
)

Importante

esclarecer

que é
plenamente

possível
a
realização
de
leitura

plurimensal
para as
unidades

consumidoras

localizadas

em

área
rural (art. 283
e 288 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL),
permitindo
a
leitura
do
consumo
a
cada

ciclo
de
12
meses
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL), o que
justifica

naturalmente

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

ZONA RURAL.

COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA.
REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À
concessionária de energia é permitida a realização de leitura

plurimensal
,
em

classe
de
con
sumo

residencial

em

área
rural.
Por
outro
lado
,
caso
o
consumidor

não

efetue
a
leitura
mensal, o
faturamento

deve

ser

efetivado
pela
média

aritmética
dos
valores

faturados

nos
12
últimos

ciclos
de
faturamento
, com a
ressalva
de que a
distribuidora

deve

rea
lizar
a
leitura
no
ciclo

subsequente

sempre
que
o

consumidor

não

efetuar
a
leitura

por
2
ciclos

consecutivos
.2.
Sentença

mantida
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que as
faturas

impugnadas
(
junho
,
julho
,
setembro
,
outubro
e
dezembro
de 2021 e
janeiro
,
março
e
abril
de 2022)
registraram

consumo
de
555,375

Kwh
.

Por
outro
lado
, com base no do
histórico
de
consumo
(ID 189322347), nota-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

maio
/2021 a
dezembro
/2020 é de
585
,8333
kwh.

Desta forma,
embora
a
empresa

reclamada

não

tenha

apresentad
o

prova

técnica
da regular
afe
rição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
constata
-se que a
fatura

impugnada

não
é
excessiva
,
visto
que se
aproxima
da
média
dos
últimos

seis

ciclos

não

impugnados
.

Portanto
,
não

havendo

cobrança

excessiva
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclama
da
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
hono
rários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024